Tribunal: STF
Processo: Rcl 52098
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida no Agravo de Instrumento nº 2267237-04.2021.8.26.0000. A autoridade reclamada determinou a reintegração na posse de área localizada na comunidade conhecida como “Malvinas” à Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A, com desocupação de imóveis onde residem dezenas de famílias socioeconomicamente vulneráveis, dentre as quais figuram crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência física e quadros clínicos delicados, em que pese o grave contexto da atual crise sanitária.



    2. A parte reclamante narra que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar por falta de comprovação de que o momento do esbulho ocorreu há menos de ano e dia; bem como determinou que a autora indicasse o endereço a ser diligenciado, o que foi atendido. Houve o indeferimento da reintegração de posse devido à pandemia da Covid-19. Irresignada, a parte autora interpôs o Agravo de Instrumento nº 2284114-53.2020.8.26.0000, no qual foi deferida liminar com a imediata reintegração de posse, condicionando-a ao cumprimento de requisitos para a retirada dos moradores. Este agravo transitou em julgado.



    3. A reclamante assevera que adveio a Lei federal nº 14.216/21, norma que proíbe despejo ou desocupação de imóveis urbanos até o final do ano de 2021. Foi então requerida novamente a suspensão da medida liminar, mas o magistrado de primeiro grau entendeu que nova concessão liminar só poderia ser dada pelo Tribunal. Foi então interposto o Agravo de Instrumento nº 2267237-04.2021.8.26.0000, pleiteando novamente a suspensão da reintegração de posse, o qual restou negado, em decisão assim ementada (doc. 4, p. 26): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ocupação de área inserida dentro do perímetro da concessão. Reintegração de posse deferida por meio de liminar concedida em agravo de instrumento. Pretensa suspensão da ordem liminar enquanto perdurar a pandemia da COVID-19 ou ao menos até 31.12.2021, nos termos da Lei nº 14.216/2021.Inadmissibilidade. A reintegração de posse de que se trata urge, ressaltando-se que já fora prorrogada por diversas vezes em especial pelos efeitos da pandemia da COVID-19, sendo certo que estamos hodiernamente em cenário distinto, com vacinação avançada e mínimas restrições, mister e urgente que a ordem de reintegração de posse seja cumprida antes que nos deparemos com grave acidente aéreo há que se indagar quem será o responsável - mormente em se considerando o significativo aumento da demanda no Aeroporto Internacional de Guarulhos com a gradativa abertura de fronteiras internacionais. Ademais, a invocada Lei nº 14.216/2021 já teve seu prazo expirado. Recurso não provido.”



    4. Na presente reclamação, defende que é “extremamente temerário e desarrazoado que se proceda à reintegração de posse multitudinária contra diversas famílias em condições de extrema vulnerabilidade neste contexto ainda grave e instável de Pandemia de Covid-19, no qual a variante Ômicron e suas subvariantes correspondem a muitos casos na Grande São Paulo”. Afirma que se anuncia “uma nova ameaça de reintegração de posse multitudinária”, com potencial de severas “violações de direitos humanos”, neste momento de crise sanitária, em afronta à medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. 



    5. Nesse contexto, requer a reclamante, em caráter liminar, “a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, ou até 31 de março de 2022, nos termos da decisão proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso em 1.º.12.2021, que deferiu a tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-DF, cuja interpretação deve estar associada à Lei Federal n. 14.216/2021, bem como a inibição de adoção de medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção”. Ao final, postula a cassação em definitivo de seu cumprimento, nos termos da ADPF 828. 



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifo acrescentado)



    8. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.“



    9. No caso em análise, foi determinada a desocupação de área onde residem diversas famílias em situação de vulnerabilidade, em decisão assim fundamentada, na parte que interessa (doc. 4, p. 31/32):



    “(...) Com efeito, conforme se consignou na decisão que denegou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reintegração de posse de que se trata urge, ressaltando-se que já fora prorrogada por diversas vezes em especial por conta dos efeitos da pandemia da COVID-19, sendo certo que estamos hodiernamente em cenário distinto, com vacinação avançada e mínimas restrições, sendo mister e urgente que a ordem de reintegração de posse seja cumprida antes que nos deparemos com grave acidente aéreo há que se indagar quem será o responsável - mormente em se considerando o significativo aumento da demanda no Aeroporto Internacional de Guarulhos com a gradativa abertura de fronteiras internacionais. Ademais, como bem observado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, a invocada Lei nº 14.216/2021 já teve seu prazo expirado. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.” 



    10. A controvérsia, na origem, envolve imóvel urbano que possui finalidade de moradia, com envolvimento de famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo idosos e pessoas com deficiência. 



    11. Assim, tendo em vista que se trata de situação que perdura ao longo dos anos, é possível afirmar que a omissão das autoridades públicas envolvidas permitiu a consolidação de situação que, nesse momento, representa grave problema social a demandar cautela do Poder Judiciário na solução da controvérsia. 



    12. Ressalvo que, a respeito do art. 7º, II, da Lei nº 14.216/2021, de fato, o referido dispositivo dispõe que as medidas que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva, definitiva ou temporária, de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da publicação desta Lei. Ao meu ver, extrai-se dessa disposição que a norma não atingirá as desocupações já efetivamente concluídas na data da publicação da Lei nº 14.216/2021, com o intuito de impedir o retorno dos ocupantes já removidos sob o argumento de que a letra da lei justificaria a extensão da permanência no imóvel que já fora desocupado. Assim, entendo que não basta que a desocupação tenha sido formalmente deferida em ação judicial, mas sim que tenha ocorrido a real desocupação do imóvel até a data da publicação da Lei nº 14.216/2021, qual seja, em 7.10.2021, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    13. Nesse contexto, não vislumbro qualquer excepcionalidade a justificar a desocupação coletiva - ainda mais quando se trata de medida determinada como tutela de urgência. Além disso, o órgão reclamado não condicionou o cumprimento da decisão ao realocamento em moradia adequada ou estabeleceu medida assistencial aos assistidos que serão removidos de suas moradias no período da pandemia.



    14. Por fim, verifico que a situação dos autos parece atender aos parâmetros fixados pela Lei nº 14.216/2021, que, prevê, em seu art. 2º, que ficam “suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”. 



    15.  Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que, no caso, há fumus boni iuris nas alegações do reclamante. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta o iminente exaurimento do prazo para a desocupação da área, além da possibilidade de ocorrência de dano irreparável, dada a irreversibilidade da medida deferida pelo órgão reclamado.



    16.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Agravo de Instrumento nº 2267237-04.2021.8.26.0000) até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    17. Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que a parte autora, sob pena de extinção do processo e revogação da liminar, emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa.



    18. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    19.  Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência.



          Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator